Tribunal: STF
Processo: AI 408123
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        Não consta da cópia da petição de
recurso extraordinário (fls. 66-85) o carimbo com a data de seu
protocolo. A tempestividade do recurso é pressuposto de ordem
pública de seu cabimento. Por isso, é necessário que conste do
traslado a peça que viabilize essa aferição, que compete a esta
Corte e é indispensável para o provimento, ou não, do agravo de
instrumento. Assim, aplica-se ao caso o mesmo princípio que inspirou
 a súmula 288, independentemente de lei expressa nesse sentido.
        Por outro lado, a fiscalização da correta formação do instrumento
 cabe ao agravante, e não à secretaria do tribunal a quo.
Agravo a
que se nega provimento.